Tribunal: TJDFT
Processo: 0706453-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. EXCLUSÃO. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO. ARTIGO 40, INCISO III, LEI DE DROGAS. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. HOSPITALAR. UNIDADE POLICIAL. NATUREZA OBJETIVA. Deve ser mantido o decreto condenatório em hipótese na qual a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006, restaram comprovadas pela prisão em flagrante do réu, bem como pela prova oral produzida na fase inquisitorial e em Juízo, com destaque para as declarações harmônicas e coerentes dos policiais que atuaram no caso e o depoimento do usuário. Se o acervo probatório revela que o entorpecente apreendido se destinava à traficância, afigura-se inviável a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006. O desvalor da culpabilidade, pela prática de dois núcleos do tipo – vender e trazer consigo -, não se mostra idôneo, porquanto se trata de delito com tipo misto alternativo e a exasperação da pena com esse fundamento resultaria em dupla punição. Para fins de exasperação da pena, na primeira fase da dosimetria, a quantidade e a natureza da droga apreendida devem ser valoradas conjuntamente. Tendo sido realizada a exasperação da pena-base com lastro somente na natureza da droga, e considerando que o montante encontrado, 2,78 gramas de cocaína e 0,6 gramas de crack, não configura grande quantidade, deve ser afastada a circunstância judicial, com a consequente revisão da pena-base. Dada a natureza objetiva da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, a análise fática quanto à localidade em que praticado o tráfico de entorpecentes deve ocorrer de forma abstrata, não exigindo a lei que o agente tenha o objetivo específico de atingir frequentadores do local listado no referido dispositivo, ou que, concretamente, o intenso fluxo de pessoas tenha proporcionado maior facilidade para a difusão ilícita. Praticado o tráfico nas imediações de centro de saúde, de centro de ensino fundamental e de unidade da Polícia Militar do Distrito Federal, deve incidir a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006.